Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso sob exame :
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição por atipicidade material da conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal; (ii) afastamento da valoração negativa da culpabilidade e abrandamento da pena-base; (iii) aplicação da fração máxima de diminuição para a minorante da tentativa.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, porquanto inaplicável o princípio da insignificância quando não verificada a mínima ofensividade da conduta do réu e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, tendo em vista a prática do furto na sua forma qualificada, pelo rompimento de obstáculo, bem como a condição de reincidente específico do réu, que cometeu novo crime patrimonial quando estava em cumprimento de pena de delitos anteriores, durante o gozo de benefício de saída temporária.
4. Admite-se a majoração da pena-base com fundamento no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, a justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Diante de quase todo “iter criminis” percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena no grau mínimo de 1/3 (um terço), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.